Tribunal: TJDFT
Processo: 0702120-07.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DAS CONSULTAS JUDICIAIS DISPONÍVEIS. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA CASSADA.
I. Por representar medida extraordinária, a citação por edital deve ser precedida da realização das consultas judiciais disponíveis, consoante prescreve o artigo 256, inciso II e § 3o, do Código de Processo Civil.
II. Considera-se nula a citação por edital que não foi precedida do exaurimento das diligências ao alcance do Juízo para a localização do endereço do réu.
III. Apelação provida.